Tribunal: STF
Processo: RHC 63660
Classe: RHC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-05-23
Data de publicação: 1986-05-23

Ementa:
NÃO TENDO O TRIBUNAL 'A QUO' CONHECIDO DA APELAÇÃO, DEIXANDO-SE,
ASSIM, DE INSTAURAR O JUÍZO DE SEGUNDO GRAU ACERCA DO MOTIVO DA
IMPETRAÇÃO, ERA ELE COMPETENTE PARA CONHECER DO 'HABEAS CORPUS',
CONTRA A COAÇÃO EMANADA DA SENTENÇA.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, PARA QUE A CÂMARA JULGUE O MÉRITO DO
PEDIDO.